Tribunal: TJBA
Processo: 0300250-73.2013.8.05.0103
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0300250-73.2013.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: JEFFERSON DE JESUS Advogado(s): AERICA DIANE DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): D ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA EM CRIME DE HOMICÍDIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME TRATA-SE DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE SUBMETEU O RÉU A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO (ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). A DEFESA ALEGA NULIDADE PROCESSUAL PELO INDEFERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHA, EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA, PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA E, SUBSIDIARIAMENTE, IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO HÁ QUATRO QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (I) SABER SE O INDEFERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHA CONFIGURA NULIDADE PROCESSUAL; (II) SABER SE A DECISÃO DE PRONÚNCIA INCORREU EM EXCESSO DE LINGUAGEM; (III) SABER SE ESTÃO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA; E (IV) SABER SE EXISTEM INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PARA MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. III. RAZÕES DE DECIDIR O INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO DA SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHAS NÃO CONFIGURA NULIDADE PROCESSUAL, CONSIDERANDO A OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO, UMA VEZ QUE A DEFESA, AO SER INTIMADA PARA SUBSTITUIR AS TESTEMUNHAS INDICADAS APENAS POR PRENOMES, NÃO O FEZ OPORTUNAMENTE. ADEMAIS, O JUIZ É O DESTINATÁRIO DA PROVA E FORMA SUA CONVICÇÃO COM BASE NA LIVRE APRECIAÇÃO DOS ELEMENTOS COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, CONFORME DISPÕE O ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. A DECISÃO DE PRONÚNCIA LIMITOU-SE À INDICAÇÃO DA MATERIALIDADE DO FATO E DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, NA FORMA DO ART. 413, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SEM OCORRÊNCIA DE PREJULGAMENTO OU DEMONSTRAÇÃO DE PARCIALIDADE, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO HÁ PROVA INCONTESTÁVEL QUANTO À OCORRÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE QUE JUSTIFIQUE A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA (ART. 415, IV, DO CPP C/C ART. 23, II, DO CP), ESPECIALMENTE CONSIDERANDO QUE O RÉU ATINGIU O OFENDIDO COM DISPAROS DE ARMA DE FOGO NA LATERAL DO TÓRAX E NAS COSTAS, EM REGIÃO INFRA-ESCAPULAR ESQUERDA. A ANÁLISE APROFUNDADA DA EXCLUDENTE NESSE MOMENTO PROCESSUAL ENSEJARIA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO CONSELHO DE SENTENÇA. A DECISÃO DE PRONÚNCIA ENCONTRA-SE FUNDAMENTADA DENTRO DOS LIMITES LEGAIS PREVISTOS NO ART. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA POR PROVA PERICIAL E CONJUNTURA FÁTICA DELINEADA PRINCIPALMENTE ATRAVÉS DA PROVA ORAL, QUE APONTA PARA A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS VEEMENTES E DE ALTA PROBABILIDADE DA AUTORIA CRIMINOSA. AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO DEVEM SER ANALISADAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 5º, INCISO XXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IV. DISPOSITIVO E TESE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. TESE DE JULGAMENTO: "1. O INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO DE SUBSTITUIÇÃO EXTEMPORÂNEA DE TESTEMUNHAS, APÓS A PRECLUSÃO DA OPORTUNIDADE PROCESSUAL ADEQUADA, NÃO CONFIGURA CERCEAMENTO DE DEFESA OU NULIDADE PROCESSUAL. 2. NÃO HÁ EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE SE LIMITA À INDICAÇÃO DA MATERIALIDADE DO FATO E DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, NA FORMA DO ART. 413, § 1º, DO CPP. 3. A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA EXIGE PROVA INCONTESTÁVEL DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE, CUJO ÔNUS COMPETE À DEFESA, NOS TERMOS DO ART. 156 DO CPP. 4. A PRONÚNCIA, COMO MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, DEVE SER MANTIDA QUANDO PRESENTES A PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, CABENDO AO TRIBUNAL DO JÚRI, COMO JUIZ NATURAL DA CAUSA, O EXAME APROFUNDADO DAS QUESTÕES FÁTICAS E JURÍDICAS.". Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0300250-73.2013.8.05.0103, oriundos da Vara do Júri da Comarca de Ilhéus/BA, tendo como Recorrente JEFFERSON DE JESUS e como Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDAM os Desembargadores componentes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora